Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-23.2021.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701246-23.2021.8.07.0021 APELANTE: ASSOCIACAO EULER PARANHOS, WANDERLEY WARGNER DOS SANTOS VAZ APELADO: WANDERLEY WARGNER DOS SANTOS VAZ, ASSOCIACAO EULER PARANHOS DESPACHO As apelações foram excluídas da pauta da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJe - 5/2/2025 a 12/2/2025 (id. 68128480), tendo em vista a informação de que as partes haviam celebrado acordo e desistiam dos recursos (id. 67983839). No entanto, o termo de acordo juntado aos autos não foi assinado pelo Advogado do apelante-réu, que, intimado (id. 67986742), não se manifestou. Intimem-se as partes para, no prazo derradeiro de cinco dias, informarem a realização ou não do acordo extrajudicial, com a juntada do termo assinado por ambas as partes. Após, retornem os autos conclusos para análise do termo de acordo ou reinclusão em pauta de julgamento. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora